Tribunal: TJDFT
Processo: 0742878-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742878-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: V. F. B. D. A. RECORRIDO: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIA. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE ESTOMNATITE. QUADRO INFECCIOSO. RECOMENDAÇÃO EFETIVADA EM AMBIENTE DE PRONTO SOCORRO. COBERTURA PELO PLANO. NEGATIVA. PRAZO DE CARÊNCIA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO TRATAMENTO. IMPOSIÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. INVEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO. INSTRUMENTO. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS SUBJACENTES. FORMAÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUTOS PRINCIPAIS ELETRÔNICOS. DISPENSA DO ENCARGO (CPC, ART. 1.017, I E § 5o). AGRAVO PROVIDO. 1. O aparelhamento do instrumento via do qual é aparelhado o recurso de agravo com as peças reputadas indispensáveis pelo legislador é prescindível quando o processo principal transita em ambiente eletrônico, pois acessível para consulta tanto às partes quanto ao tribunal ad quem, obstando que seja reputado incompleto o instrumento por não ter sido aparelhado com cópia das peças que aparelham o processo do qual emergira o provimento arrostado quando estão formatados eletronicamente (CPC, arts. 1.017, inc. I e §5o). 2. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o beneficiário como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 3. A tutela provisória de urgência postulada sob a natureza de antecipação de tutela tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, art. 300). 4. Conquanto evidenciada a subsistência de vínculo a enlaçar a operadora do plano de saúde e a beneficiária, patenteado que o contrato se encontra em período de carência segundo legitima a legislação de regência e inexistindo indicação de que o tratamento prescrito à consumidora qualifica-se como de urgência ou emergência, na dicção legal, inviável que seja imposta à operadora a obrigação de suportar o custeio do tratamento postulado, porquanto subsistente o fato invocado como apto a desobrigá-la por se encontrar em curso o prazo de carência convencionado. 5. Inexistindo demonstração de que a internação almejada pela beneficiária de plano de saúde era necessária em caráter emergencial ou urgente, o período de carência contratual e legalmente previsto não pode ser afastado, sobejando que, em não se tratando de tratamento com aquela natureza, o prazo de carência convencionado deve ser respeitado como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano. 6. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 12, inciso V, letra “c”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, 8o, 300, 371 e 492, todos do CPC, 421 do Código Civil, 47 e 51, §1°, inciso II, ambos do CDC, 4o, parágrafo único, e 5o, ambos do ECA, 3o, caput, da Resolução 13 do CONSU e 19, caput, e inciso I, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, argumentando ser ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar internação solicitada pelo médico assistente nos casos de situação de urgência ou emergência. Aduz que a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. No extraordinário, repisa os fundamentos expostos no especial, apontando transgressão aos artigos 6o e 196, ambos da CF, por ofensa ao direito à vida e à saúde. Deixa, contudo, de demonstrar a existência de repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece admissão quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12, inciso V, letra “c”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, 8o, 300, 371 e 492, todos do CPC, 421 do Código Civil, 47 e 51, §1°, inciso II, ambos do CDC, 4o, parágrafo único, e 5o, ambos do ECA. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De outro lado, no que se refere à alegada transgressão aos artigos 6o e 196, ambos da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares ” (RE 1399685 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/2/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice o apelo excepcional não deveria prosseguir, pois a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030